Tribunal: TCU
Processo: 010.767/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
Atos de Aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de aposentadoria de servidor da Fundação Nacional de Saúde, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts 1o, V, e 39, II, em: 9.1. converter o presente julgamento em diligência e fixar o prazo de quinze dias para que a Fundação Nacional de Saúde encaminhe a esta Corte cópia do requerimento administrativo do sr. José Geraldo Sancho para o cômputo do tempo de atividade insalubre, de modo a permitir o exame da possível prescrição do fundo de direito; 9.2. determinar à AudPessoal que confira prioridade à instrução deste processo.